Tribunal: TJMT
Processo: 0002537-75.2007.8.11.0087
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002537-75.2007.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO TERUYOSHI KURANISHI - CPF: 561.081.929-68 (APELANTE), ALESSANDRO FRIEDRICH SAUCEDO - CPF: 016.109.929-70 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARCIO TERUYOSHI KURANISHI (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(Participaram do julgamento: DR. Alexandre Elias Filho, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – QUEIMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A ação civil pública ambiental se refere, pois, à responsabilidade civil do poluidor, que se traduz na responsabilidade objetiva definida no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

De modo que, estando incontroverso o fato de que ocorreu a queimada nas terras de propriedade do apelante à época, há a sua responsabilidade objetiva, que, independente de dolo ou culpa, é o responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora do dano ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Massaoki Kuranishi e Kimiyo Kuranish em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, que, na ação civil pública ambiental de nº 0002537-75.2007.8.11.0087, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido: 1- À proibição de uso de fogo, sem a devida permissão do órgão ambiental, sob pena de multa diária no valor de 50 mil reais; 2- À obrigação de fazer de protocolar na SEMA, em até 60 dias, o pedido de licença ambiental com todas as exigências legais, inclusive com apresentação do PRADE, sob pena de multa diária no valor de 500 reais; 3- Ao pagamento do valor de R$ 93.700,00, acrescidos de juros mensais de 1%, a partir da data do evento, corrigido monetariamente a partir da sentença, a título de reparação dos danos ambientais os quais deverão ser depositados em fundo ambiental do artigo 13 da Lei 7.347/85; 4- À perda de incentivos ou benefícios fiscais a que estiver sendo beneficiado; 5- À perda de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; e 6- Ao pagamento das custas processuais.

Aduz o apelante, preliminarmente, que há nulidade da sentença, por ausência de fundamentação coerente, sob o argumento de que não houve dano ambiental na espécie, pois que a área do incêndio era de pastagem e não de floresta. Bem como dispõe que foi reconhecido pelo órgão ambiental que o indicado autor do incêndio era, na realidade, a vítima.

No mérito, explana sobre a insuficiência do ato administrativo que embasou a ação, em conjunto com o reconhecimento quanto à ausência de prova do dano ambiental e da autoria. De modo que requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ausência de prova quanto à autoria e responsabilidade pelo incêndio e, consequentemente, sobre o dano ambiental e a obrigação de regularizar a área que já pertence à terceiro.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que o juízo de primeiro grau considerou todas as provas dos autos. Dispõe que a responsabilidade de reparação civil por danos ambientais independe de culpa, ante a sua natureza objetiva.

Elucida a importância da repressão de condutas lesivas ao meio ambiente e que há a responsabilidade do proprietário do imóvel em que houve a queimada, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiros. Além do que expõe que há diferença entre floresta e pastagem para a proteção ambiental, levando em consideração que pode ser afetado não apenas o solo, como também a atmosfera e demais biomas.

Por fim, pede que seja negado provimento ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

O presente recurso se insurge contra a sentença que julgou procedente a ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

(...) o requerido, proprietário, sem qualquer espécie de licença ambiental, à sua própria autoridade, resolveu empregar tal meio a fim de alcançar o seu intento, sem se preocupar com a expansão do fogo ou a fauna e flora da região.

A ausência de aceiros demonstra a despreocupação em adotar medidas para controlar a queimada, o que, por sua vez, refuta qualquer boa-fé.

Outrossim, sabidamente, das consequências do seu ato ilegal, resolveu dar aparente fortuito à queimada ao registrar boletim de ocorrência informando que sua área tivera sido objeto de queimada criminosa por parte de caçadores. Tudo isto na mais das intenções de encobrir seu ato ilícito e enganar as autoridades ambientais, ministeriais e o Poder Judiciário.

Dessa forma, caracterizado está o ilícito ambiental perpetrado pelo requerido exigindo-se, em contrapartidas, medidas de compensação e reparatória pelo dano ambiental.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do requerente Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do espólio de Márcio Teruyoshi, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, (...).

Inicialmente, alega o apelante que há nulidade da sentença, por ausência de fundamentação coerente, sob o argumento de que não houve dano ambiental na espécie, pois que a área do incêndio era de pastagem e não de floresta. Bem como dispõe que foi reconhecido pelo órgão ambiental que o indicado autor do incêndio era, na realidade, a vítima.

Após, dispõe sobre a insuficiência do ato administrativo que embasou a ação, em conjunto com o reconhecimento quanto à ausência de prova do dano ambiental e da autoria. De modo que requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ausência de prova quanto à autoria e responsabilidade pelo incêndio e, consequentemente, sobre o dano ambiental e a obrigação de regularizar a área que já pertence à terceiro.

Pois bem. É importante esclarecer que existe a tríplice responsabilidade ambiental, que são: a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa.

O presente processo de ação civil pública ambiental se refere, pois, à responsabilidade civil do poluidor, que se traduz numa responsabilidade objetiva e está definida no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81:

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I- à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. – Destaquei.

Diante disso, tenho dos autos que, é incontroverso o fato de que ocorreu a queimada nas terras de propriedade do apelante à época.

Todavia, quanto a alegação de que a queimada se deu por autoria de terceiros, observo que, além de não ter sido comprovado nos autos tal argumento, é importante ressaltar que há a responsabilidade objetiva do apelante para o presente caso, ou seja, independente de dolo ou culpa, o responsável pela propriedade responde, direta ou indiretamente, pela atividade causadora do dano ambiental.

Nesse sentido o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
QUEIMADA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou a omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.
3. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 4. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo. (...). (TJ-MT 00020995120148110007 MT, Relator Yale Sabo Mendes, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021). – Destaquei.

Assim, não há como se afastar da conclusão posta na sentença vergastada. Conforme ponderado no decisum, o conjunto probante revela que todos os elementos do auto de infração atacado foram legitimamente construídos
. É dizer, foi lavrado por agente competente, no exercício de atividade fiscalizatória, ante a constatação de uso de fogo em 35 hectares, em pastagem, sem autorização do órgão competente.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e mantenho inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022